Tribunal: TJPA
Processo: 0804553-32.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804553-32.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: CICERO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0804553-32.2019.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/PA 15.201-A

AGRAVADO: CICERO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADA: ANTONIO JOAO BRITO ALVES – OAB/PA 12.222

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EFETUADOS RELATIVOS AO CRÉDITO CONSIGNADO EM DISCUSSÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO

1 - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil preenchidos, pois verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à autora, na medida em que sustenta que não contratou o empréstimo consignado e que, em razão da redução do seu benefício previdenciário, está comprometendo sua subsistência.

2 - A multa cominatória foi fixada de forma clara, em montante que não se revele desproporcional ou demasiado elevado, com o intuito de inibir eventual descumprimento da ordem judicial, sendo mecanismo de coação para a garantia do cumprimento da decisão.

3 – Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a reforma da decisão interlocutória de id. 9812297 dos autos originários, proferida pelo MM Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial DA Comarca de Itaituba, que nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA– Processo nº 0800725-53.2019.814.0024, proposta por CICERO PEREIRA DA SILVA em face do Agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança do empréstimo reclamado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 50.000,00.

Em suas razões recursais de id. 1813039, a agravante em apertada síntese alega que não possui ferramenta para operacionalizar o procedimento requisitado, isto é, o Banco do Brasil não possui poderes para suspender os descontos do empréstimo contraído de forma consignada, de modo que as parcelas são consignadas pelo órgão pagador.

Sustenta ainda que a multa aplicada de R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00 é desproporcional.

Ao final pugna em antecipação da tutela recursal, pelo deferimento do pedido de efeito suspensivo e, no mérito pugna pela reforma da decisão agravada.

Em decisão monocrática de id. 2042471 foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Contrarrazões ofertadas no id. 2180301, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a cobrança via débito em conta corrente, referentes a empréstimo bancário consignado, que a parte autora alega não ter contraído.

Consta da inicial que o Autor, ora apelado, é uma pessoa idosa, com mais 78 anos, estando atualmente aposentada junto ao Ministério dos Transportes, percebendo como provento de seu benefício, o valor de R$ 3.321,25, cujo valor é depositado através do Banco Requerido. Afirma que o banco Requerido, sem anuência do Autor, lançou em sua conta bancária o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), em 05/05/2015 e, o valor de R$ 6.142,00 (seis mil e cento e quarenta e dois reais) em 09/11/2015, referente aos seguintes empréstimos: Crédito Automático CDC em 96 parcelas de 993,29 e; Contr BB Consignação em Folha, em 96 meses de 160,05.

Destaco que o salário, aposentadoria ou a pensão, são créditos impenhoráveis, de maneira que o desconto de empréstimo realizado diretamente em conta corrente, quando destinada ao recebimento dos referidos créditos, é totalmente ilegal.

No caso em tela, verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte autora, na medida em que sustenta que não contratou empréstimo consignado e que, em razão da redução de sua aposentadoria, está comprometendo sua subsistência.

Portanto, vislumbro presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar pelo Juízo de Piso, mormente o perigo da demora, porquanto a suspensão dos débitos em conta bancária não evidencia a possibilidade de prejuízo à instituição financeira, considerando, ainda, que a tutela de urgência se refere a descontos da reserva de margem consignável, não há o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, caso a ação seja julgada improcedente ao final.

De igual modo, é clara a ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à recorrida, tendo em vista que o interlocutório recorrido determinou a simples suspensão dos descontos em benefício previdenciário, impondo multa a fim de coibir o descumprimento da referida decisão, restando a clara reversibilidade da medida diante de eventual revogação da antecipação da tutela.

Por outro lado, evidente o perigo de periculum in mora reverso, ante o fato de que os descontos alegadamente ilegais estão sendo realizados em benefício previdenciário, tendo tais créditos inegável natureza alimentar e sendo imprescindível para a sua manutenção/sobrevivência.

Por fim, no tocante ao pedido de redução do valor da multa fixado pelo juízo de origem para cumprimento da obrigação, tenho que a pretensão do recorrente, de igual forma, não merece guarida.

Isso porque a multa fixada com vistas a assegurar a efetivação da tutela provisória deferida, é medida perfeitamente cabível, conforme se extrai dos artigos 297 e 537, ambos do CPC.

Nesse passo, a multa é medida de caráter inibitório que visa desestimular o descumprimento da decisão que impõe uma obrigação, tutelando dessa forma o direito material da parte, de modo que sua fixação está amparada pela legislação processual.

A multa diária no importe de R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00, afigura-se compatível com a providência determinada, não configurando fonte de enriquecimento ilícito. Daí porque não se vê nenhuma ilegalidade ou excesso na fixação de multa pelo d. juízo a quo.

Além disso, a suspensão dos descontos não consubstancia procedimento estranho à atividade desenvolvida pela instituição bancária agravante, como quer fazer crer a recorrente.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME A DECISÃO AGRAVADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2023